Tribunal: TCU
Processo: 022.981/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7354/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.981/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gilda de Barros (XXX.539.827-XX); Gloria Barbosa de Oliveira Lisboa (XXX.286.187-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.